Tribunal: TJPA
Processo: 0806598-62.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806598-62.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: LORENA DE NAZARE DE MELO MENDES

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REDUÇÃO DE PARCELAS. CONSIGNAÇÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por consumidora contra decisão que, em ação revisional de contrato de financiamento cumulada com repetição de indébito, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à redução das parcelas do financiamento, autorização para consignação judicial, impedimento de inscrição em cadastros restritivos de crédito e vedação de medidas de cobrança e busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. A agravante alegou abusividade na cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato, seguro prestamista, capitalização de juros e juros remuneratórios supostamente superiores à média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC para autorizar a revisão provisória das condições econômicas do contrato de financiamento; e (ii) estabelecer se a mera propositura de ação revisional autoriza impedir a negativação da devedora e o exercício dos direitos decorrentes da alienação fiduciária pelo credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A demonstração da probabilidade do direito não se verifica quando as alegações de abusividade contratual dependem de exame aprofundado das cláusulas pactuadas, dos encargos cobrados e, eventualmente, de prova técnica contábil.

4.

A simples alegação de cobrança abusiva ou de excessiva onerosidade contratual não autoriza, por si só, a intervenção judicial imediata para alterar o conteúdo econômico do contrato.

5.

A revisão de contratos bancários exige demonstração concreta da ilegalidade apontada, sendo insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de elementos probatórios robustos.

6.

A mera propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor nem impede automaticamente o exercício dos direitos inerentes ao contrato garantido por alienação fiduciária, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7.

A vedação da inscrição em órgãos de proteção ao crédito pressupõe a demonstração de plausibilidade jurídica da controvérsia e o preenchimento dos requisitos definidos pela jurisprudência do STJ, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.

8.

A substituição judicial das parcelas contratadas e a suspensão dos efeitos do contrato possuem caráter satisfativo e podem acarretar risco de irreversibilidade, hipótese vedada pelo art. 300, § 3º, do CPC.

9.

Ausentes, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano em grau suficiente, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não bastando alegações genéricas de abusividade contratual.

2.

A aferição da legalidade de juros, tarifas, seguros e demais encargos contratuais, quando dependente de análise aprofundada do contrato e de instrução probatória, afasta a concessão de tutela antecipada fundada em cognição sumária.

3.

A mera propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora nem obsta o exercício dos direitos decorrentes da alienação fiduciária.

4.

A exclusão ou vedação de inscrição em cadastros restritivos de crédito depende da demonstração da plausibilidade da revisão contratual e do atendimento dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STJ.

5.

A alteração judicial provisória do valor das parcelas contratadas não se admite sem prova inequívoca da abusividade alegada, especialmente diante do risco de irreversibilidade dos efeitos da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput e § 3º, 1.019, I, 1.015, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 380; STJ, AgRg no AREsp 687420/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.04.2019, DJe 05.04.2019; STJ, REsp 1.061.530/RS, recurso repetitivo; STJ, AgInt no AREsp 2.159.094/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0806598-62.2026.8.14.0000, em que figura como agravante LORENA DE NAZARÉ DE MELO MENDES e como agravado BANCO PAN S.A.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência, tudo nos termos do voto do Relator, que integra o presente julgado.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal
interposto por
LORENA DE NAZARÉ DE MELO MENDES
contra decisão proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito
, processo nº
0908296-18.2025.8.14.0301
, ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
, por meio da qual foi
indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial
.

A decisão recorrida, lançada no id 170426861 dos autos originários e reproduzida no presente instrumento, entendeu, em síntese, que a controvérsia instaurada envolve alegações de abusividade de cláusulas contratuais relativas a contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, abrangendo discussão acerca de juros remuneratórios, capitalização, tarifas bancárias e demais encargos contratuais, matérias que demandam exame aprofundado do instrumento contratual e, em regra, dilação probatória, inclusive mediante prova pericial contábil. Assentou o magistrado que, em juízo de cognição sumária, não se encontravam suficientemente demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito alegado, inexistindo prova inequívoca apta a evidenciar a abusividade manifesta das cláusulas impugnadas ou a flagrante ilegalidade dos encargos cobrados. Consignou, ainda, que o alegado risco de negativação ou adoção de medidas de cobrança decorre, em princípio, do inadimplemento contratual, não sendo possível impedir o exercício regular de direito da instituição financeira sem prévia comprovação da ilegalidade das cobranças. Destacou, por fim, o caráter satisfativo das medidas pleiteadas e o risco de irreversibilidade dos efeitos da tutela, indeferindo o pedido de urgência.

Em suas razões recursais (id 34677114), a agravante sustenta, em síntese: (i) o cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC, por se insurgir contra decisão que apreciou tutela provisória; (ii) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano; (iii) que ajuizou ação revisional visando a revisão de contrato de financiamento celebrado com o agravado, alegando a existência de cláusulas abusivas relacionadas à cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato, seguro prestamista, capitalização de juros e juros remuneratórios supostamente superiores à média de mercado; (iv) que a manutenção das cobranças nos moldes contratados lhe impõe excessiva onerosidade, comprometendo sua capacidade financeira e expondo-a ao risco de negativação de seu nome, bem como à adoção de medidas de cobrança e eventual busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente; (v) que faz jus à concessão de tutela provisória para possibilitar o pagamento das parcelas incontroversas mediante emissão de novo carnê no valor mensal de R$ 475,03, ou, subsidiariamente, mediante consignação judicial; e (vi) que devem ser obstadas a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito e quaisquer medidas de cobrança ou busca e apreensão enquanto perdurar a discussão judicial acerca da legalidade das cláusulas contratuais impugnadas. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Por decisão monocrática proferida no id 34838772, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal, ao fundamento de que não restaram demonstrados, em sede de cognição sumária, os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito invocado, diante da necessidade de aprofundamento da análise das cláusulas contratuais e da ausência de elementos suficientes para evidenciar, de plano, a abusividade alegada. Determinou-se, ainda, a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões.

Conforme certidão de id 35621487, transcorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões pelo agravado.

É o relatório.

VOTO

I. Do recebimento

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

II. Do conhecimento

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência pleiteada pela agravante, consistente na determinação para emissão de novo carnê de pagamento com redução do valor das parcelas do financiamento, autorização para consignação judicial das prestações, impedimento de inscrição do seu nome em cadastros restritivos de crédito e vedação à adoção de medidas de cobrança e busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, enquanto tramita ação revisional de contrato.

Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Por sua vez, o art. 1.019, inciso I, do CPC, estabelece:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.

Assim, para a concessão da tutela de urgência, inclusive em grau recursal, exige-se a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Verifica-se dos autos originários que a agravante ajuizou Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito em face do Banco Pan S.A., sustentando a existência de cláusulas abusivas em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo.

Conforme narrado na petição inicial, a autora aponta, entre outras questões, suposta abusividade na cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato, seguro prestamista, capitalização diária de juros e juros remuneratórios acima da média de mercado.

Com fundamento nessas alegações, requereu tutela provisória para redução das parcelas mensais para o valor de R$ 475,03, autorização para consignação judicial dos pagamentos, proibição de negativação e impedimento da adoção de medidas de cobrança ou busca e apreensão.

O magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela pleiteada por entender ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, decisão contra a qual se insurge a recorrente.

Em análise dos elementos atualmente constantes dos autos, constata-se que a pretensão recursal está alicerçada em alegações de abusividade contratual cuja aferição demanda exame aprofundado do instrumento contratual e dos encargos efetivamente pactuados.

A agravante sustenta, em síntese, a existência de cobranças ilegais e encargos excessivos. Entretanto, a simples alegação de abusividade não é suficiente para justificar, de plano, a intervenção judicial no contrato.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a revisão de contratos bancários exige demonstração concreta da ilegalidade apontada, não bastando alegações genéricas acerca de eventual onerosidade contratual.

Com efeito, a análise acerca da compatibilidade dos juros remuneratórios com a média de mercado; da validade das tarifas cobradas; da regularidade da contratação do seguro prestamista; da existência ou não de capitalização indevida de juros;

da apuração do saldo efetivamente devido; constitui matéria que ordinariamente demanda instrução probatória e, não raras vezes, prova técnica contábil.

Nesse contexto, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, elemento probatório robusto apto a demonstrar a manifesta ilegalidade das cláusulas impugnadas ou a plausibilidade imediata da tese revisional.

Importa destacar que o pedido formulado pela agravante não se limita à preservação de situação jurídica existente, mas busca verdadeira alteração do conteúdo econômico do contrato, mediante substituição judicial do valor das parcelas originalmente pactuadas.

Tal providência pressupõe prévia demonstração inequívoca da abusividade contratual, o que não se verifica neste momento processual.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a simples propositura de ação revisional não afasta automaticamente os efeitos do inadimplemento nem impede o exercício dos direitos inerentes ao contrato de alienação fiduciária.

Nesse sentido:

“A mera propositura da ação revisional não inibe a caracterização da mora do autor.”

(STJ, Súmula 380)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. SÚMULA N. 380/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380/STJ) . 2. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova dos autos, não identificou a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ . 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 687420 MS 2015/0068844-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019)

Assim, inexistindo demonstração segura de cobrança manifestamente abusiva, não se mostra possível, em sede de tutela provisória, alterar unilateralmente o valor das prestações contratadas.

A agravante pretende, ainda, impedir a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito e vedar eventual busca e apreensão do bem objeto da garantia fiduciária.

Todavia, a concessão de tais medidas pressupõe demonstração inequívoca de ilegalidade da cobrança ou de forte plausibilidade da revisão contratual pretendida.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabelece que a exclusão ou vedação da inscrição em órgãos de proteção ao crédito exige a presença simultânea de circunstâncias específicas, dentre elas a demonstração de plausibilidade jurídica da controvérsia e o depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução idônea.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. A eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte, nos autos do REsp. 1.061.530/RS. 2. O parâmetro abstratamente eleito pela Corte de origem não vincula o STJ nem deve prevalecer sobre o pactuado, especialmente em caso como o presente, em que as prestações do mútuo foram prefixadas, de modo que não havia como o consumidor alegar desconhecimento da dívida assumida 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2159094 RS 2022/0202022-6, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023)

No caso concreto, tais requisitos não se mostram plenamente evidenciados.

Além disso, a vedação genérica ao exercício dos direitos decorrentes da alienação fiduciária implicaria significativa restrição ao direito do credor fiduciário, sem que exista, por ora, pronunciamento judicial apto a reconhecer a ilegalidade dos encargos contratuais questionados.

Outro aspecto relevante consiste no fato de que a tutela postulada possui inequívoco conteúdo satisfativo.

A determinação para substituição do valor das parcelas contratadas e a suspensão dos efeitos normais do contrato de financiamento importariam, na prática, antecipação substancial dos efeitos pretendidos na própria ação revisional.

Tal circunstância recomenda cautela, especialmente diante da previsão contida no art. 300, § 3º, do CPC, segundo a qual a tutela antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos seus efeitos.

A redução judicial das parcelas sem prévia comprovação da abusividade alegada pode gerar desequilíbrio contratual e dificultar eventual recomposição posterior da relação jurídica caso a demanda principal seja julgada improcedente.

Diante do quadro probatório atualmente disponível, verifica-se que a agravante não logrou demonstrar, em grau suficiente para a concessão da medida excepcional pretendida, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC.

A decisão agravada revela-se compatível com a natureza da controvérsia e com a necessidade de instrução processual para adequada apuração dos fatos alegados.

Desse modo, não se identificam elementos aptos a justificar a reforma da decisão recorrida.

III-Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo de Instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Publique-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026